Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL. NOVACAP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LEI No 5.861/1972. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. TERRACAP. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A ação de usucapião, por sua natureza declaratória, não possui parte ré, devendo figurar no polo passivo os eventuais interessados, especialmente aquele que detém a titularidade registral do imóvel.
2. A Lei no 5.861/1972, que autorizou o desmembramento da NOVACAP e a constituição da TERRACAP, estabeleceu em seu art. 2o, que a Terracap assumiria integralmente os direitos e obrigações relacionados à execução das atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, compreendendo a utilização, aquisição, administração, disposição, incorporação, oneração e alienação de bens, bem como a realização de obras de infraestrutura e obras viárias vinculadas às suas finalidades essenciais.
3. Demonstrado nos autos que a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP transferiu o imóvel usucapiendo ao particular, por meio de contrato de promessa de compra e venda, antes mesmo da instituição da Terracap, sem que tenha sido, contudo, transferida a dominialidade por meio da correspondente escritura, inexiste vínculo jurídico entre o bem e a empresa pública, que justifique sua inclusão no polo passivo, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.
4. Apelação conhecida e provida.